Tribunal: CARF
Processo: 10120.008498/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.008498/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.707 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
MISSAO VISAO VIDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DA DCTF. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO DE 10%.
APLICABILIDADE.
A redução da multa ao patamar de 10%, previsto no Art. 30, da Lei no
11.727/2008, incide nas hipóteses de multa mínima previstas no §3o do Art. 7o
da Lei no 10.426/2002, além de observados os demais requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reduzir as penalidades aplicadas, por atraso no envio das DCTF's do 1o e 2o
Semestre de 2008, ao patamar de 10%.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-34.265, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008498/2009-92
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.707 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008498/2009-92

“Contra a contribuinte acima identificada foram formalizadas as Notificações de
Lançamentos de multas por atraso na entrega das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais do ano-calendário de 2008, folhas 04 e 27, no quais estão sendo
exigidos os créditos tributários no valor total de R$ 400,00.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (folha 01), alegando em síntese, que
é uma organização social sem fins lucrativos, tudo o que recebe é dirigido ao trabalho
que tem com as crianças e adolescentes.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF
É cabível a exigência das multas pelo atraso na entrega das DCTF na forma em que
foram consignadas nos autos de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...)Registre-se, inicialmente, em que pese os argumentos da interessada quanto ser
uma organização sem fins lucrativos e que tudo que recebe é dirigido ao trabalho com
crianças e adolescentes, que foge da alçada desta Instância de Julgamento a
consideração de fatos desta natureza, principalmente, por ser a cobrança de tributos uma
atividade plenamente vinculada à lei.
Por outro lado, cabe esclarecer que a entrega das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF) fora do prazo fixado pela norma tributária, é considerado como
sendo o descumprimento de urna obrigação acessória por parte da contribuinte.
Pelo explicitado entendo que as exigências devem ser mantidas, uma vez que a multa de
oficio, processada na forma dos autos estão previstas em normas regularmente editadas.
Destarte estava sujeita a entrega das DCTF referente ao primeiro e segundo semestres
de 2008. Isto com base no art. 2° da IN SRF n° 126/98, abaixo transcrito e Art. 2° da IN
SRF n° 255/2002.
Art. 2° A partir do uno-calendário de 1999, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar, trimestralmente, a DCTF, de forma
centralizada, pela matriz.
§ 1o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, serão considerados os
trimestres encerrados, -respectivamente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro é 31 de dezembro de cada ano-calendário.
2° A DCTF deverá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal -
SRF de jurisdição fiscal da pessoa jurídica, até o último dia útil da primeira
quinzena do segundo mês subseqüente ao trimestre de ocorrência dos fatos
geradores.
§ 3° No caso de encerramento de atividades, incorporação, fusão ou, cisão, a
DCTF deverá ser apresentada até o último dia útil do mês subseqüente à
ocorrência do evento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.707 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008498/2009-92

Diante do exposto, oriento o meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
impugnação para manter os créditos tributários deste processo no valor total de R$
400,00.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/12/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 54), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
21/01/2010 (e-Fls. 55 a 56).
No referido recurso, a Recorrente alegou:
“A Organização Missão Visão Vide tem como finalidade a filantropia de natureza
privada de caráter envangelico (sic) com propósitos educacionais, culturais, assistências,
sem fim lucrativo, político e partidário. A organização possui uma arrecadação ínfima
para execultar (sic) o seu objetivo, não tendo condição de arcar com a contratação de
profissional para ajudar nas tarefas burocráticas, o que levou a atrasar a entrega das
declarações.
Sabemos que a Lei e para todos, com base neste principio solicita que seja concedido o
beneficio de redução para 10% do valor da multa com base no artigo 30 da lei 11.727 de
23 de Junho de 2008.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, a presente controvérsia, em analisar a aplicação de multa por atraso no
envio das DCTF’s do 1o 2o Semestre de 2008, no valor de R$ 200,00 cada.
Na peça recursal, a Recorrente alega possuir direito ao benefício de redução da
penalidade aplicada ao patamar de 10%, com fundamento no Art. 30, da Lei no 11.727/2008, que
estabelece:
“Art. 30. Até 31 de dezembro de 2008, a multa a que se refere o § 3o do art. 7o da
Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, quando aplicada a associação sem fins
lucrativos que tenha observado o disposto em um dos incisos do § 2o do mesmo
artigo, será reduzida a 10% (dez por cento).” (grifo nosso)

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.707 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008498/2009-92

Nota-se, pelo dispositivo legal, a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus
à redução da multa ao patamar de 10%: (i) penalidade aplicada referente à obrigações de até 31
de dezembro de 2008; (ii) referir-se à multa mínima do § 3o do art. 7o da Lei no 10.426/2002 (iii)
tratar-se de associação sem fins lucrativos; (iv) enquadrar-se em um dos incisos do §2o do Art. 7o
da Lei no 10.426/2002.
Analisando-se o presente caso, verifica-se que a Recorrente cumpre os 04 (quatro)
requisitos supracitados, isto porque: (i) as penalidades são relativas às DCTF’s do 1o e 2o
Semestre de 2008; (ii) referem-se à multa mínima prevista no § 3o do art. 7o da Lei no
10.426/2002; (iii) a contribuinte é comprovadamente associação sem fins lucrativos (conforme
documentos colacionados às e-Fls. 7 a 28); (iv) houve a entrega espontânea da declaração,
enquadrando-se no Art. 7o, §2o, I.
Nesse sentido, entendo que a situação posta enquadra-se na hipótese de redução
da multa ao patamar de 10% (dez por cento), prevista no Art. 30, da Lei no 11.727/2002.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reduzir as penalidades aplicadas, por atraso no envio das
DCTF’s do 1o e 2o Semestre de 2008, ao patamar de 10%.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital